Tribunal: TJDFT
Processo: 0719500-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA. PENHORA PARCIAL DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. NECESSIDADE DE GARANTIR O MÍNIMO EXISTENCIAL AOS DEVEDORES. PENHORA DE SALDO DE FGTS E DE EVENTUAIS VERBAS RESCISÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIA DE DIREITO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE. FALTA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível a reiteração do pedido de gratuidade de justiça, desde que transcorrido tempo razoável entre o primeiro pleito e o novo requerimento e seja demonstrada alteração na condição financeira do requerente.
2. Constatado que a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial, com a penhora de 30% dos rendimentos mensais líquidos percebidos pela parte devedora, retirar-lhe-á a possibilidade de custear suas necessidades mais elementares, ou seja, a garantia de um mínimo existencial, em evidente violação ao princípio da dignidade humana, está justificada a distinção entre a hipótese em julgamento e o novo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da regra da impenhorabilidade inserta no artigo 833 do CPC, já que as peculiaridades do caso concreto afastam a aplicação do precedente.
3. A pretensão de os credores de penhorar eventuais verbas rescisórias a serem percebidas por um dos devedores e o percentual de 30% (trinta por cento) dos valores porventura depositados a título de FGTS em seu favor encontra óbice na impenhorabilidade absoluta das verbas de natureza trabalhista, prevista no artigo 833, IV, do CPC e no artigo 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/90.
4. A referência a bens “futuros” no artigo 789 do CPC deve ter por referência o momento de constituição da dívida, e não o da efetivação da expropriação executiva, de modo que não se pode penhorar bens inexistentes no momento da ordem de constrição, a exemplo das hipotéticas verbas rescisórias que a devedora virá a receber em caso de eventual rescisão contratual trabalhista.
5. A ausência de impugnação específica pela parte devedora não importa em “concordância” com os requerimentos dos credores ou na inexorável procedência dos requerimentos, já que torna incontroversa apenas as questões de fato, sem repercussão nas questões de direito.
6. A correta aplicação do princípio da atipicidade dos meios executivos às obrigações pecuniárias exige observância aos princípios que regem o processo executivo, quais sejam, a efetividade da tutela executiva e a menor onerosidade ao executado.
7. No caso concreto, as medidas de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de apreensão do passaporte dos devedores são inadequadas para a satisfação do crédito em execução e não são eficazes para compeli-los a quitar a dívida, carecendo, portanto, de razoabilidade e efetividade, razão de não serem deferidas.
8. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.